Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720477-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA RECORRIDOS: MB CONSULTORIA EIRELI - ME, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES, NAIR ALVES CEDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. QUITAÇÃO COMPROVADA. ALUGUERES. INADIMPLEMENTO. MULTA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do art. art. 23, I, da Lei do Inquilinato é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. 2. No caso, o locador deu quitação aos débitos referentes aos encargos acessórios da locação (IPTU, às taxas condominiais e às faturas de energia elétrica). 3. Não havendo adimplemento dos aluguéis, o locador tem o direito de pleitear o despejo do locatário, impondo-se a rescisão do negócio jurídico, nos termos da Lei do Inquilinato, com a incidência da multa rescisória prevista no contrato. É o caso dos autos. 4. A questão da incidência da multa contratual sobre as parcelas inadimplidas, alugueres referentes aos meses de maio a julho de 2017, foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem na sentença recorrida. 5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 320 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado concluiu que, no laudo de vistoria final de desocupação do imóvel objeto da locação em discussão, teria o locador dado quitação total dos encargos locatícios relativos ao IPTU, taxas de condomínio e faturas de energia elétrica, o que contraria a prova produzida nos autos, uma vez que no referido laudo não consta qualquer menção à quitação de tais obrigações. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 320 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No que se refere aos encargos da locação (IPTU, às taxas condominiais e às faturas de energia elétrica), o Juízo de origem enfatizou que: (...) O documento de ID no 33133980 demonstra que a parte Autora deu quitação quanto às dividas condominiais, IPTU e CEB. Intimada a parte a se manifestar em réplica, ela se limitou a informar que tal documento se referia a outros débitos. No entanto, o documento juntado deixa claro que a quitação foi dada em face do imóvel objeto da presente ação. (...). O documento citado refere-se ao Laudo de Vistoria de Desocupação do Imóvel locado, no qual consta a observação de que a vistoria está ok. A cláusula décima oitava do contrato de locação (ID 10499136, pág. 11), que trata da restituição do imóvel, esclarece que: (...) PARÁGRAFO SEGUNDO: No ato da devolução do IMÓVEL o LOCATÁRIO deverá estar com o pagamento de todos os aluguéis quitados, apresentar o Nada Consta de Débitos de Taxas de Condomínio assinado pelo Síndico e a Certidão Negativa de Débitos de IPTU/TLP, bem como devolver os carnês de IPTU/TLP originais pagos até a data da devolução do IMÓVEL. Deverá também apresentar os pagamentos das contas de encerramento de luz, água e gás, bem como solicitar o desligamento dos referidos serviços juntos aos órgãos e/ou empresas competentes. (...).Em réplica (ID 18831228), o Apelante afirma que comunicou nos autos (ID 11288728) que a Ré havia devolvido o imóvel em 09/11/2017 (mesma data do laudo de vistoria apresentado pelo Réu no ID 33133980). Assim sendo, ao contrário do que alega o Apelante, restou comprovada a quitação dos encargos acessórios da locação” (ID 24009476). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025